Tribunal: STF
Processo: Rcl 70150
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Stefanini Consultoria e Assessoria em Informática S.A. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região – TRT2 na Ação Trabalhista 1000861-14.2020.5.02.0704, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF e do Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    A reclamante afirma que o beneficiário ajuizou reclamação trabalhista pleiteando:



     [...] além da declaração de ilicitude da terceirização, seu enquadramento como bancário e a condenação solidária das empresas ao pagamento de direitos previstos nas convenções coletivas de trabalho da categoria dos bancários (doc. 1, p. 2).  



    Prossegue aduzindo que a Justiça trabalhista:



    [...] declarou a ILICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM e enquadrou como integrante da categoria dos bancários o Sr. JOSE ELISIO RIBEIRO, deferindo-lhe a retificação da CTPS, reajustes dos dissídios coletivos dos bancários, as diferenças salariais, mês a mês, desde setembro de 2015 até a dispensa em 12/2/2020, observada a aplicação dos reajustes da categoria dos bancários, com reflexos em horas extras (pagas), aviso prévio proporcional, 13º salários, férias +1/3 e FGTS + 40% do período, auxílio refeição, auxílio cesta-alimentação, 13ª cesta-alimentação, participação nos lucros e resultados, dentre outros direitos (doc. 1, p. 3).



    Sustenta, ainda, que:



    [...] evidenciada a incongruência do acórdão reclamado com o entendimento sumulado e consignado em controle concentrado de constitucionalidade proferido por este Supremo Tribunal Federal, clama-se pela cassação da decisão da Justiça do Trabalho desde já, instando-se o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região a proferir nova decisão, observando a decisão exarada em controle concentrado de constitucionalidade por esta Suprema Corte, para que, ao fim, prevaleça a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não sendo devidas pela Reclamante, prestadora de serviços, verbas devidas aos integrantes da categoria profissional dos bancários em favor do beneficiário da decisão reclamada, pertencente à categoria dos empregados em processamento de dados e tecnologia da informação (doc. 1, p. 11).  



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer: 



    [...] a PROCEDÊNCIA da presente Reclamação, para que seja cassado o v. acórdão reclamado, que violou a decisão proferida pelo STF em controle concentrado de constitucionalidade na ADPF nº 324, bem como a decisão do RE 958.252/MG, determinando-se a remessa dos autos à 6ª Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região para proferir nova decisão, que esteja em consonância com a decisão exarada em controle concentrado de constitucionalidade por esta Suprema Corte (doc. 1, p. 16).  



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda é parcialmente procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF e o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Repercussão Geral, que estabeleceram as seguintes teses, respectivamente: 



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



     2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019). 



    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou a possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego.  



    No caso concreto, porém, observo que o TRT2 adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas por esta Suprema Corte. Transcrevo trechos do voto condutor do acórdão recorrido:



    3. Juízo de Mérito 



    3.1. Recurso Ordinário das Reclamadas. Vínculo Empregatício. Verbas Rescisórias. Enquadramento Sindical. Responsabilidade Solidária. Prescrição Bienal



    [...] Nesta toada, a análise relativa ao vínculo empregatício deve se desapegar da dicotomia atividade-meio e atividade-fim, posto que a licitude da terceirização em si não deve ser discutida. Cabe analisar, porém, se, no caso concreto, estão presentes os requisitos da relação empregatícia, porquanto continuam vigentes os artigos 2º, 3º e 9º da Consolidação das Leis do Trabalho. 



    Lado outro, é certo que o art. 1o, IV, da Constituição Federal coloca como igual fundamento da República os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Assim, a livre iniciativa não tem valor maior que o valor social do trabalho. 



    Por consequência, só é possível interpretar a permissão de terceirização como técnica de organização empresarial, e não como permissão para precarização do trabalho e retirada de direitos trabalhistas.



    Ante o acima exposto, necessária a análise relativa a presença dos elementos da relação empregatício bem como se houve ou não fraude e/ou tentativa de burla da legislação social pelas reclamadas. 



    No presente caso, é incontroverso que de 01.10.2010 até 12.02.2020, ou seja, por todo o período informado na prefacial, o reclamante se ativou em benefício da 1ª reclamada. Inclusive, por todo o período, o obreiro exerceu suas atividades nas dependências físicas do Santander Tecnologia. 



    Incontroverso, ainda, que, embora registrada a dispensa do autor pela 3ª reclamada no dia 30.09.2015 (v. Id: ca59d59), o obreiro continuou a exercer as mesmas atividades, no mesmo local e sem solução de continuidade, agora mediante contrato registrado pela 2ª reclamada. 



    A prestação de serviços por dez anos, sempre em prol da mesma empresa e no mesmo local, já indica que as empresas interpostas existiam como mera formalidade para mascarar o vínculo empregatício. 



    Na sequência, verifico que o autor carreou aos autos farta prova documental que revela que suas atividades eram coordenadas e fiscalizadas diretamente por prepostos da 1ª reclamada (v. id: c43408d até d726ac9). Passo a citar alguns trechos, por amostragem. 



    No e-mail de id: c43408d, pág. 01/03 verifica-se a determinação direta de preposta da 1ª reclamada para que o autor efetuasse o registro de suas horas de trabalho. Há idêntica determinação em inúmeros outros e-mails, todos enviados pela Sra. Eugênia Maria de Oliveira Blancato, empregada da 1ª reclamada. 



    Há registro de e-mails em que a reclamada, diretamente, determina a realização de determinados serviços, como atualização de ferramentas, como se vê em id: b21d774, pág. 02. Já no e-mail de id: ad2e3ba, pág. 01, há determinação de preposto da ré, Sr. Kaue Tadeu Dobrioglo quanto às atividades a serem realizadas. 



    [...]



    Não se trata, pois, de mera ingerência ou irregularidade na execução do contrato de prestação de serviços, mas da prática de atos absolutamente incompatíveis que revelam a subordinação jurídica direta e estrutural do obreiro à 1ª reclamada. 



    Já o narrado pela testemunha ouvida a rogo da 3ª reclamada em nada esclareceu os fatos, meramente confirmando que as atividades eram passadas pelo banco e realizadas sempre em benefício da 1ª reclamada. 



    A testemunha ouvida a rogo do reclamante, por sua vez, confirmou que recebiam ordens dos Srs. Kaue, Magali, Maria Lúcia e Eugênio, todos bancários, sendo que essas pessoas passavam o serviço e controlavam a execução. 



    Por todos estes elementos, verifica-se a existência de subordinação direta e estrutural. Estrutural porque o reclamante estava inserido na lógica de prestação de serviços da empresa, realizando atividade essencial à consecução do objeto social da 1ª reclamada. E direta porque suas atividades eram coordenadas e dirigidas por empregados da 1ª reclamada. 



    Ante o acima exposto, ainda que por fundamento diverso, correta a r. sentença que reconheceu o vínculo de emprego entre a quo autor e 1ª reclamada, no período de 01.10.2010 até 12.02.2020. 



    Correta, ainda, a determinação de retificação das anotações em CTPS a ser realizada pela 1ª reclamada, sob pena de astreintes. Note-se que a multa pelo descumprimento da obrigação de fazer foi fixada em importe até mesmo diminuto (R$ 1.000,00) e não comporta nenhuma redução, a teor do disposto nos arts. 497 e 537 do CPC.



    [...] Incontroverso que os trabalhadores da 1ª reclamada são bancários, eis que a ré compõe o conglomerado econômico do banco Santander, sendo certo que o autor, por todo o pacto laboral, somente prestou serviços ao banco. 



    Nesta toada, e considerando a atividade preponderante da 1ª reclamada (art. 511 da CLT), não merece reparos a r. Sentença que condenou as reclamadas ao pagamento a quo dos benefícios convencionais (auxílio-refeição, auxílio-cesta alimentação, 13º cesta-alimentação, reajustes salariais convencionais e PLR). 



    Considerando que houve mesmo indevida redução salarial após a indevida dispensa simulada que se deu no mês de setembro de 2015, mais uma vez não comporta reparos a r. Sentença que condenou as reclamadas ao pagamento das diferenças salariais, de setembro de 2015 até a dispensa imotivada, observada a aplicação dos reajustes salariais convencionais, com pagamento dos reflexos em horas extras (pagas), aviso prévio, 13º salários, férias + 1/3, FGTS+40%. 



    No Direito do Trabalho, a declaração da responsabilidade solidária só se justifica em caso de ocorrência de fraude (art. 9o da CLT), ato ilícito (art. 1518 do CC), acordo de vontades (art. 896 do CC) e grupo econômico (art. 2o, § 2o, da CLT). 



    No caso dos autos, houve fraude por parte das três reclamadas, sempre com fulcro em burlar a legislação social através da ocultação do vínculo de emprego real, entre autor e 1ª reclamada. Portanto, irretocável a r. sentença de mérito quanto à condenação solidária das rés. 



    Por se tratar de condenação solidária não há que se falar em limitação. 



    Mantenho (doc. 5, pp. 24-32).



    Considerando a base empírica da decisão impugnada, verifica-se que o trabalhador efetivamente tinha contrato de trabalho registrado com Stefanini Consultoria e Assessoria em Informação S.A. e Connectis Tecnologia da Informação e Comunicação do Brasil Ltda.



    Portanto, não há sequer discussão a respeito da matéria.



    A reclamante (Stefanini Consultoria e Assessoria em Informática S.A.), então, requer que a decisão reclamada seja efetivamente cassada, pois reconheceu o vínculo diretamente com Santander Brasil Tecnologia S.A. 



    Ao reconhecer o vínculo de emprego do trabalhador, registrado em outras pessoas jurídicas, com Santander Brasil Tecnologia S.A., a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas e reconhecem outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego.



    No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: 



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 2. O acórdão recorrido reconheceu a ilicitude da terceirização e atribuiu aos prestadores cooperados e titulares de pessoa jurídica prestadora de serviços a condição de empregados, afirmando a ilegitimidade da terceirização pela evidenciada pejotização. 3. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 4. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 58.104 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/5/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 62.111/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25/10/2023).



    A reclamante pretende que, com o afastamento do vínculo empregatício do trabalhador com Santander, o trabalhador não possa ser enquadrado como bancário e, assim, não possa ser beneficiado pelas respectivas convenções coletivas firmadas pela categoria.



    Porém, essa matéria não encontra aderência estrita com os precedentes vinculantes apontados, que não trataram do tema de enquadramento sindical. 



    Nesse ponto, é necessário destacar que a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, em regra, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. Nessa linha de entendimento, cito os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 5.625/DF, NA ADI 3.991/PA E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático-jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da CLT. II - Em casos semelhantes, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso. III - Dissentir das razões adotadas pela Justiça trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. IV - A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. V - Agravo regimental desprovido. (Rcl 61.438 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 16/10/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há falar em garantia da decisão proferida na ADPF 324, na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com o paradigma. Precedentes. 3. Não se evidencia ofensa à Súmula Vinculante 10 desta Corte, diante da inexistência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma legal invocada. 4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 38.504 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 6/4/2021).



     No mesmo sentido, em relação a orientação proferida na ADPF 324/DF e a discussão sobre enquadramento sindical: Rcl 64.100/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 8/1/2024; Rcl 65.687/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 19/2/2024; e Rcl 65.317/RJ, da minha relatoria, DJe 29/2/2024.



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo parcialmente procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo empregatício reconhecido pela Justiça do Trabalho diretamente com a tomadora final de serviços, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator